Tribunal: TJMT
Processo: 1033485-04.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033485-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES - CPF: 789.989.301-10 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ISABELA GAUDIE LEI BARBOSA GOMES - CPF: 063.614.821-11 (APELANTE), ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS - CNPJ: 03.657.244/0001-30 (APELADO), MARCO ANTONIO CORREA DA CUNHA - CPF: 005.111.770-38 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), 03.657.244/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS - CNPJ: 03.657.244/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ARCOVIDA SEGUROS – MERA ESTIPULANTE E MANDATÁRIA DOS SEGUROS NO CONTRATO COLETIVO – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
CAUSA MORTIS
– NEUROCRIPTOCOCOSE (DOENÇA DO POMBO) – AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE PARA OS TRABALHADORES RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO,
CUJO LAUDO ATESTOU A PRESENÇA DE POMBOS NO LOCAL, BEM COMO VESTÍGIOS DE FEZES – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A TESE AUTORAL – ACIDENTE DE TRABALHO – MORTE ACIDENTAL CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O
estipulante
é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários se atua apenas na qualidade de simples mediador do contrato de seguro em grupo.

“No caso em comento, constata-se que a doença que vitimou o trabalhador foi contraída no seu ambiente de trabalho sem que fossem adotadas providências de higiene e segurança pela empregadora”
(TRT-23 00008733120175230004 MT, Relator: TARCISIO REGIS VALENTE, Gabinete da Presidência, Data de Publicação: 13/05/2019).

É devida a indenização por
morte

acidental
quando comprovada a relação entre as sequelas do
acidente
e a causa da
morte
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033485-04.2019.8.11.0041

APELANTES:

NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES E OUTRA

APELADO:

SOMPO SEGURO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES E OUTRA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada
nos autos da ação de cobrança ajuizada em face da
SOMPO SEGURO S.A.
,

que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Arcovida Seguros, e no mérito, julgou improcedente o pedido da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Inconformadas, as apelantes inicialmente sustentam a legitimidade passiva da requerida Arcovida Seguros, ao fundamento de que a estipulante de seguro integra na cadeia de fornecimento.

No mérito, apontam que o trabalho cumprido pelo Sr. Celso Luis Gomes, junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, consistia em coordenar os procedimentos no CTCE (Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas), ou seja, durante toda a sua jornada trabalhava em suas dependências.

Ocorre que este local de trabalho apresentava já há muito tempo irregularidades quanto às normas de higiene e segurança do trabalho, tendo em vista a presença de escorpiões, ratos e pombos.

Informam que em decorrência desse ambiente, devido a inalação de fezes de pombo durante muito tempo, o Sr. Celso Luis Gomes foi diagnosticado com neurocriptococose, doença provocada pela inalação das fezes de pombos; e que d
evido a sua situação grave, foi internado no dia 12/03/de 2017, em

seguida foi levado para UTI, vindo a óbito no dia 25/03/2017.

Alegam que no documento do INSS foi concedido às autoras pensão por morte (acidente do trabalho), assim, tendo em vista que o segurado se enquadra na hipótese de morte por acidente, seus dependentes (beneficiários) fazem
jus
a indenização prevista para tanto.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, para manter a requerida Arcovida Seguros no polo passivo da ação, bem como sejam condenadas ao pagamento da diferença do seguro pago. (Id 126023765).

Contrarrazões ofertadas no Id 126023768.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 126332695).

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como apelado: SOMPO SEGURO S.A.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES
e
ISABELA GAUDIE LEI BARBOSA GOMES
ajuizaram a presente ação de cobrança em face da
SOMPO SEGURO S.A.
e

ARCOVIDA SEGUROS
,

onde narram, em sua inicial, que são, respectivamente, viúva e filha de um funcionário dos Correios, Sr. Celso Luis Gomes, falecido em 25/03/2017, em decorrência de morte encefálica por neurocriptococose, doença provocada pela inalação das fezes de pombos.

Asseveram que o
de cujus
possuía seguro de vida fornecido pela empresa, e com a sua morte seus dependentes receberam indenização referente a morte natural.

Aduzem que tiveram conhecimento de que quando ocorre morte em decorrência de acidente do trabalho, a indenização é maior do que quando ocorre morte natural, sendo o valor que deveria ser pago na ordem de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Alegam que foram infrutíferas as tentativas de se ter acesso a apólice do segurado, razão pela qual propuseram a presente demanda, a fim de que as demandadas paguem a diferença do seguro pago no valor de R$28.662,44 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito declarou a ilegitimidade passiva da Arcovida Seguros e julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Irresignadas, as autoras interpuseram o presente apelo, em que inicialmente defendem a legitimidade passiva da requerida Arcovida Seguros, ao fundamento de que a estipulante de seguro integra na cadeia de fornecimento.

Quanto ao mérito propriamente, apontam que o trabalho desempenhado durante muitos anos pelo
de cujus
se fez nas dependências do CTCE – Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, cuja ambiente por muito tempo era insalubre, com várias irregularidades às normas de higiene e segurança do trabalho, tendo em vista a presença de escorpiões, ratos e pombos, sendo, inclusive, esta a
causa mortis
do segurado, que foi diagnosticado com neurocriptococose, doença provocada pela inalação das fezes de pombos.

Complementam que no documento do INSS foi concedido às autoras pensão por morte (acidente do trabalho), assim, por entenderem que o segurado se enquadra na hipótese de morte por acidente, seus dependentes (beneficiários) fazem jus a indenização prevista para tanto, motivo pelo qual pugnam pelo provimento do recurso para inicialmente manter a requerida Arcovida Seguros no polo passivo da ação, bem como sejam condenadas ao pagamento da diferença do seguro pago.

Pois bem. Inicialmente, no que tange a preliminar suscitada pelas apelantes, c
omo bem observado na sentença hostilizada, dos documentos juntados na exordial, verifica-se claramente que a Arcovida Seguros figura como mero
estipulante
, ou seja, simples mediador do contrato de seguro em questão, não possuindo qualquer vínculo com o pedido formulado na ação de cobrança
(Id
126023708).

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
estipulante
é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários se atua apenas na qualidade de simples mediador do contrato de seguro em grupo, confira:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. ESTIPULANTE. PARTE ILEGÍTIMA.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC se o acórdão recorrido manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte. 2.
A estipulante é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários, na medida em que aja como simples mandatária da seguradora.
3. O recurso especial não é via própria para o exame de questão relativa à ilegitimidade do estipulante do contrato de seguro para figurar na relação jurídica se, para tanto, faz-se necessário o reexame de circunstâncias fáticas. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no Ag: 1327821 ES 2010/0127345-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2011)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme inteligência do art. 801, § 1º, do C. Civil, o estipulante assume perante a seguradora a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, contudo, não representa o segurador perante os segurados. Na condição de mera mandatária, a estipulante não possui o dever de cumprir com a indenização securitária contratada com a seguradora, tendo em vista que atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.”
(TJ-MT 00166505220158110055 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022
)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA ANALISADA COM O MÉRITO EMPRESA FAMILIAR – CONTRATO FIRMADO – EMPRESA COMO MERA ESTIPULANTE – SEM PREVISÃO LEGAL PARA RECEBIMENTO DE SEGURO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “2. A estipulante é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários, na medida em que aja como simples mandatária da seguradora.” (STJ, AgRg no Ag 1327821 ES 2010/0127345-1, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, Julgamento 15/2/2011, Publicação 22/2/2011) (Ap 94507/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).”
(TJ-MT - APL: 00027100820108110051 94507/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2016)

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao
mérito
, é
incontestável que a relação jurídica discutida na inicial configura típica relação de consumo, na medida em que os beneficiários do
seguro
figuram como consumidores e, a empresa requerida, como a fornecedora do serviço securitário, a teor do que dispõe o
§ 2º
do art.
3º
do
CDC
.

Por sua vez, é cediço que o contrato de seguro tem por escopo principal o pagamento de indenização para o caso de ocorrência do evento danoso previamente contratado, consoante estabelece os artigos 757 e seguintes do Código Civil, que dispõem que:

“Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante

o pagamento do prêmio
, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

(...)

Art. 760 - A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e
mencionarão os riscos assumidos
, o início e o fim de sua validade,
o limite da garantia
e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário”

Na hipótese, verifica-se que, o caso
em apreço retrata situação bastante peculiar.

Isso porque, da análise dos documentos juntados aos autos, em especial a Certidão de Óbito de Id
126023704
, constata-se que a causa da
morte
do segurado, em 25/03/2017,
decorreu
de
neurocriptococose, doença infecciosa causada pelo fungo
“
cryptococcus neoformans
” encontrados nas fezes de pombos e que acomete o

sistema nervoso central.

E da detida análise do conjunto probatório, percebe-se claramente que referida doença infecciosa foi contraída durante o período em que o
de cujus
exerceu com plenitude suas funções laborais junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na função de coordenador dos procedimentos no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE), que, inequivocamente, era totalmente insalubre aos obreiros que lá estavam, porquanto restou comprovado que suas dependências eram irregularidades, na medida em que não atendiam às normas de higiene e segurança do trabalho, tendo em vista a presença de escorpiões, ratos e principalmente pombos, justamente o hospedeiro/transmissor da doença que vitimou o esposo e genitor das autoras/recorrentes.

Tanto que, em virtude desses fatos, restou evidenciado no processo judicial trabalhista, por meio de
laudos técnicos
realizados no local que demonstraram cabalmente a irresponsabilidade da empresa em manter um ambiente insalubre para os trabalhadores, valendo-me transcrever o seguinte trecho do acórdão proferido pelo
TRT da 23ª Região quando do julgamento do recurso ordinário nº. 00008733120175230004 MT em
13/05/2019
, tendo como Relator o Des. TARCISIO REGIS VALENTE, cujos termos seguem:

“(...) O Relatório Técnico de Vistoria de ID. 8299964, elaborado pela Vigilância Sanitária de Várzea Grande em 29/03/2017, apontou
que
"todas as dependências e instalações do CLI
[Centro Logística Integrada]
encontram-se em estado precário de conservação e uso, apresentando sujidades nas paredes, tetos danificados, janelas com vidros quebradas, presença de mofo no local e entulhos de aparelhos em desuso na parte inferior e superior"
, ressaltando que
"o setor não possui condições higiênico-sanitárias para as atividades laborais oferecendo risco à saúde do trabalhador e de familiares, desta maneira, deverá ser interrompida as atividades até adequações do setor."

Em anexo ao referido Relatório, foram juntadas

fotografias do local vistoriado destacando a presença de fezes de pombos na parte interna e externa das portas do setor de distribuição de cartas, bem como próximo ao bebedouro e nos materiais armazenados, além da ausência de telamento no teto da parte interna e de cortinas em porta do supramencionado setor, incontroverso local de trabalho do
de cujus
.

Já o Relatório de Análise Pericial de IDs. 5dab857 e 0ffcd41, confeccionado pelo Perito em Engenharia de Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho em 20/04/2017, apontou o seguinte:

Como já relatado, estava em andamento a higienização do local, por empresa especializada, chamada Prestaserv/Uniprag.

Porém, mesmo com o processo de higienização em andamento, foi possível verificar uma grande presença de pombos no local, inclusive, alguns, dentro do galpão, o qual concentra um grande número de trabalhadores em atividade.

Até mesmo em locais com telas instaladas, foi possível verificar que tal providência não se mostrou totalmente efetiva, pois os pombos conseguiam vencer as barreiras.

Além dos pombos, também foi possível verificar, por consequência, muitas fezes espalhadas pelo local.

Registre-se que as fezes estavam presentes por todos os lados, como por exemplo, no chão, nas portas, nos corrimãos, nas paredes etc.

Segundo os trabalhadores entrevistados, não é raro encontrar dejetos sobre as mesas, correspondências, computadores, máquinas em geral e, até mesmo, serem atingidos pelas fezes.

Vale ressaltar que dentro do galpão há máquinas de ar condicionado instaladas, e que, possivelmente, também estão sendo alvos das fezes.

Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual, restou relatado que:

No local, foram encontradas sobre as mesas, máscaras descartáveis comumente utilizadas em atividades cirúrgicas, as quais não possuíam CA, não sendo, portanto consideradas como EPI e, assim, não adequadas ao risco da atividade.

A investigada não comprovou ter orientado os trabalhadores quanto ao uso, guarda e conservação dos equipamentos de proteção individual.

Os trabalhadores entrevistados informaram que os poucos equipamentos fornecidos, faltam com frequência.

Mesmo após o início da higienização no dia anterior à inspeção, o que minimizou o problema de higiene, acompanhou o relatório diversas fotos apontando
"presença de pombos dentro do galpão (área de trabalho)", "vestígios de fezes de pombo nas portas (área de trabalho)", "vestígios de fezes de pombo no piso (área de trabalho)", "Vestígios de fezes de pombos nas paredes (área de trabalho)", "Vestígios de fezes de pombos no extintor de incêndio (área de trabalho)", "Vestígios de fezes de pombos nas cadeiras (área externa)", e "Vestígios de fezes de pombos nos corrimãos (área externa)".

Por fim, tem-se o Relatório de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso de ID. 3eec992, apontando
que
"durante a inspeção realizada no dia 29/03/2017 foi verificada a presença de fezes dos pombos espalhadas pelas portas de entrada/saída de mercadorias do CTCE e também pelo piso em alguns locais, em especial no piso e na porta do setor de recebimento de mercadorias advindas do aeroporto de Várzea Grande"
, o que culminou na lavratura de diversos Autos de Infração, que foram colacionados aos autos sob ID. 3eec992 - Pág. 6 e seguintes.

Observa-se, ainda, que todas as irregularidades foram constatadas em data próxima à morte do trabalhador, ocorrida em 25/03/2017.

Assim, em que pese a eventual existência de PPRA e PCMSO, comungo do entendimento adotado pelo juízo de origem no sentido de que
há
"um enorme feixe de indícios de que a doença que vitimou o trabalhador foi contraída no seu ambiente de trabalho, notadamente porque não se tem notícia de endemia no município ou no Estado, lançando luzes sobre o fato de que no local de trabalho, onde o trabalhador comparecia diariamente e permanecia por toda a jornada abundavam pombos, sem que fossem tomadas providências de higiene e segurança no trabalho para inibir os efeitos nocivos dessa infestação, ainda que a tais providências a ré estivesse obrigada por força de lei"
, conforme explanado alhures.

Diante dos fundamentos esposados, constata-se a presença de todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito perpetrado pela Demandada, consubstanciado
na inobservância constitucional e legal de propiciar meio ambiente de trabalho sadio e seguro; o resultado lesivo, que é o dano advindo da enfermidade que culminou no falecimento do Obreiro, e nexo de causalidade entre o dano e a conduta ilícita da empregadora
(...)”

Nesse contexto, com base no laudo pericial realizado em processo que tramitou na Justiça do Trabalho, é possível concluir que a prova produzida corrobora a alegação das autoras no sentido de que a
doença
contraída pelo
de cujus
tenha decorrido da inalação de fezes de
pombo
existentes no
local
de
trabalho
, havendo impossibilidade concreta de que a moléstia tenha sido adquirida em outro contexto.

Convém ressaltar que o
acidente do trabalho
está previsto no artigo 19 da Lei nº. 8.213/91, e é conceituado como sendo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho provocando uma lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte
ou a perda ou redução da capacidade laborativa, seja de forma permanente ou temporária.

Nesse sentido, para que seja caracterizado acidente do trabalho é necessário que haja uma relação entre o trabalho e o acidente, ou seja, que fique demonstrado que por conta do trabalho desempenhado que ocorreu o acidente.

Ou seja, o acidente de trabalho ocorre
durante o exercício de atividade a serviço do empregador
, provocando lesão corporal ou qualquer perturbação funcional que resulte na perda ou na redução permanente ou temporária da capacidade ao trabalho do segurado, ou ainda, no seu
óbito
, sendo justamente essa a hipótese dos autos.

E em complemento ao acima enunciado, pertinente registrar ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
é assente em considerar que as moléstias adquiridas em decorrência do exercício da profissão se equiparam à acidente de trabalho, visto que invalidam o segurado no mesmo grau de intensidade de um infortúnio ocorrido violentamente.

Assim, os elementos constantes nos autos induzem à conclusão de que o evento que motivou o falecimento do segurado foi acidental e não natural,
ou seja, a doença foi adquirida no ambiente de trabalho e conforme consta da decisão da justiça de trabalho caracteriza acidente de trabalho atípico, de modo que, estando enquadrada como acidente de trabalho e, por conseguinte, à acidente pessoal para fins securitários, e considerando que a apólice securitária – vida em grupo – contratada pela Associação Recreativa dos Correios sob o nº. 10.037381 garante indenização para morte acidental de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), conforme constata-se da cópia juntada ao Id 126023745, não há como excluir essa cobertura, de modo que as autoras-recorrentes fazem
jus
à diferença da indenização securitária percebida administrativamente, correspondente à quantia de R$28.662,44 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Guardadas as devidas proporções, seguem algumas orientações jurisprudenciais que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
MORTE ACIDENTAL. PREVISÃO DE COBERTURA. NEXO ENTRE O ACIDENTE E A MORTE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
É devida a indenização por morte acidental quando comprovada a relação entre as sequelas do acidente e a causa da morte, desimportando que o falecimento tenha ocorrido durante a internação hospitalar. Caso em que está suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a morte.
Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70083992107 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

“
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. IMPROCEDÊNCIA EM JULGAMENTO ANTECIPADO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.

AUTOR QUE EXERCEU A PROFISSÃO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL POR 29 ANOS. DIAGNÓSTICO DE CARDIOPATIA GRAVE. PATOLOGIA SUPOSTAMENTE DESENCADEADA PELO ESTRESSE LABORAL. PERÍCIA REALIZADA PELO IPREV QUE CONCLUI PELA INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO EM RAZÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DESTA À ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em considerar que as moléstias adquiridas em decorrência do exercício da profissão se equiparam à acidente de trabalho, visto que invalidam o segurado no mesmo grau de intensidade de um infortúnio ocorrido violentamente.

JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA QUE SE POSSA CONCLUIR, COM SEGURANÇA, SE HÁ LIAME ENTRE A PATOLOGIA QUE ACOMETEU O AUTOR E O TRABALHO EXERCIDO.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a prova pericial no âmbito administrativo não constitui prova absoluta e, desta forma, não pode ser admitida como prova emprestada em ações de cobrança de seguro de vida.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, Apelação Cível n. 0502477-79.2013.8.24.0020, de Criciúma, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 22-06-2017)

“COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRABALHO – MORTE ACIDENTAL – MORTE NATURAL AFASTADA – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Configurando-se a relação versada em contrato de seguro em relação de consumo, deve a interpretação da cláusula contratual ser feita da maneira mais favorável ao segurado, tendo em vista sua hipossuficiência. Não tendo a seguradora comprovado a exclusão expressa da morte decorrente de acidente de trabalho do conceito de morte acidental, não há como considerá-la morte natural, tendo em vista a violência decorrente do evento que acarretou a morte do segurado por enfarto agudo do miocárdio durante o desempenho de seu trabalho.”
(TJ-MG 200000039340050001 MG 2.0000.00.393400-5/000(1), Relator: D. VIÇOSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/06/2003, Data de Publicação: 20/08/2003)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a sentença e j
ulgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a seguradora recorrida ao pagamento da diferença do seguro por morte acidental (R$28.662,44), a ser acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a contar da data do óbito.

Consequentemente, inverto o ônus da sucumbência, que serão pagos exclusivamente pela apelada, nos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
AgInt no AREsp n. 1.565.950/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022